Tribunal: STF
Processo: AR 1202
Classe: AR
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1986-04-16
Data de publicação: 1986-04-16

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA.
DECADENCIA. C.P.C., ARTS. 219 PAR-1. E 220.
CONSUMA-SE A DECADENCIA SE, POR CULPA DO AUTOR, RESULTA IMPOSSIVEL
A LAVRATURA OPORTUNA DO DESPACHO ORDINÁRIO DA CITAÇÃO. TAL E O QUE
SUCEDE QUANDO, AFORADA A RESCISÓRIA NO DERRADEIRO DIA DO BIENIO,
PROTESTA O AUTOR PELA APRESENTAÇÃO ULTERIOR DO INSTRUMENTO DE
MANDATO E DO ENDERECO DO RÉU, MANTENDO-SE INERTE NOS DIAS
SUBSEQUENTES.